Tribunal: TJDFT
Processo: 0767237-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Telefonia. Alegação de cobrança excessiva. Ausência de prova da fatura e do pagamento. Inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade. Falha na prestação do serviço não comprovada. Danos morais. Inocorrência. Repetição de indébito. Indevida. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 79080720). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora aduz que em março de 2025 houve uma cobrança em sua fatura que destoava dos valores usualmente praticados, instando-se em R$ 750,79, quando os montantes habituais variavam entre R$ 480,00 a R$ 510,00. Relata ter se dirigido aos canais de atendimento da requerida, sem lograr êxito. Sustenta a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova, a violação do dever de informação, a falha na prestação do serviço, e a ocorrência de dano moral e repetição de indébito. Requer a reforma da sentença para condenação da ré a restituição em dobro, indenização por danos morais e intimação para contrarrazões.
4. Em contrarrazões, a requerida busca a manutenção da sentença, argumentando que aborrecimentos cotidianos não caracterizam dano moral e sustentando que o ônus da prova é do autor do fato constitutivo do direito, o qual não foi atendido pela parte recorrente, e que a inversão do ônus só se justifica na presença de verossimilhança ou hipossuficiência, o que não ocorreu.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança realizada pela requerida configura falha na prestação de serviço que justifique a repetição de indébito e indenização por danos morais, considerando a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Ônus da prova. Incumbe à parte autora demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois não juntou aos autos a fatura supostamente irregular nem comprovante de pagamento do valor alegadamente indevido.
8. Inversão do ônus da prova. A aplicação do art. 6o, VIII, do CDC não é automática, exigindo a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor. A simples narrativa desacompanhada de prova mínima não autoriza a inversão do ônus probatório.
9. Nesse sentido: "8. Conforme bem salientado na sentença recorrida, a inversão do ônus da prova não ocorre automaticamente. Embora seja encontre previsão no art. 373, §1o, do CPC e conste como um dos direitos básicos do consumidor, conforme art. 6, inc. VIII, do CDC, para sua aplicação é necessário que estejam presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. No caso, a recorrente tinha condições de comprovar a negativa do serviço feita por outros credenciados, e deveria ter demonstrado, minimante, que não foi possível obter o atendimento, configurando vício do serviço, nos termos do art. 20 do CDC. " (Acórdão 2065100, 0701756-18.2025.8.07.0014, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.)
10. Reclamações administrativas. Os registros de reclamações junto à ANATEL, SAC e ouvidoria da requerida constituem manifestações unilaterais da parte autora, insuficientes, por si sós, para comprovar a efetiva cobrança indevida ou o pagamento do valor questionado.
11. Falha na prestação do serviço. Ausente prova da cobrança irregular ou de pagamento indevido, não se configura falha na prestação do serviço, tampouco violação ao dever de informação.
12. Dano moral. A inexistência de prova da cobrança indevida afasta a configuração de dano moral. Ademais, eventual inconformismo com o atendimento administrativo, desacompanhado de lesão concreta a direitos da personalidade, caracteriza mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar indenização.
13. Repetição de indébito. A restituição em dobro pressupõe a comprovação do pagamento indevido e da má-fé do fornecedor, requisitos não demonstrados no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00, tendo em vista o irrisório valor da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 46.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2065100, 0701756-18.2025.8.07.0014, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.